Tribunal: TJSP
Processo: 1017668-94.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de transporte aéreo - Atraso de voo - Falha na prestação de serviço – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – DANO MORAL - Pleito de majoração – Verba fixada em patamares ínfimos se considerado os transtornos sofridos pela autora - Necessidade de adequação - O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de transporte aéreo - Atraso de voo - Falha na prestação de serviço – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – DANO MORAL - Pleito de majoração – Verba fixada em patamares ínfimos se considerado os transtornos sofridos pela autora - Necessidade de adequação - O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, que se mostra apto a desestimular a ofensora e reparar a vítima, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Sentença reformada nesse ponto – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pleito de majoração da verba honorária – Acolhimento – Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da atual condenação – Sentença reformada nesse ponto - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017668-
94.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISABELLA
LAMEIRA MARTINS, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017668-94.2019.8.26.0003 -Voto no 27.322
2
VOTO No:
27.322
APELAÇÃO:
1017668-94.2019.8.26.0003 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO
(3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA)
APTE.:
ISABELLA LAMEIRA MARTINS
APDA.:
GOL LINHAS AÉREAS S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato
de transporte aéreo - Atraso de voo - Falha na prestação de
serviço Sentença de parcial procedência Recurso da autora
DANO MORAL - Pleito de majoração Verba fixada em
patamares ínfimos se considerado os transtornos sofridos pela
autora - Necessidade de adequação - O valor da indenização por
danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, que se
mostra apto a desestimular a ofensora e reparar a vítima,
atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
levando em conta as peculiaridades do caso concreto Sentença
reformada nesse ponto HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Pleito de majoração da verba honorária
Acolhimento

Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da
atual condenação
Sentença reformada nesse ponto -
RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença de
fls. 105/110, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 21.01.2020, cujo
relatório é adotado, que julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré a
pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), valor o qual deverá ser atualizado pela tabela prática de débitos judiciais do
Tribunal de Justiça desde a data desta sentença (Súmula no 362 do STJ) e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Vencida, pagará a ré as despesas
processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo, nos termos do artigo 85, § 2o,
do CPC em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apela a autora, a fls. 112/119. Sustenta, em síntese, que deve
ser majorado o montante indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e postula a
elevação da verba honorária para o montante de 20% sobre o valor da condenação.
Recurso tempestivo, preparado e foi respondido (fls.
127/137).
É o relatório.
2.- Assiste razão à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017668-94.2019.8.26.0003 -Voto no 27.322
3
Constou do relatório apresentado na sentença, que se cuida de
ação de indenização por danos morais, na qual alega a autora que adquiriu
passagem aérea para viajar de Rosário - Argentina a Belo Horizonte - Brasil, com
conexão no Rio de Janeiro, sendo o itinerário o seguinte: Saída: Rosário | 03h15 |
20.07.19 Chegada: Rio de Janeiro | 06h10 | 20.07.19 Saída: Rio de Janeiro | 08h30 |
20.07.19 Chegada: Belo Horizonte | 09h35 | 20.07.19 Narra à autora que chegou com
a devida antecedência ao aeroporto de Rosário para realizar os procedimentos
necessários ao embarque e foi informada que seu voo previsto para partir as 03h15
havia sido remarcado para as 15h35 do mesmo dia. Relata que com o atraso de 12
horas em relação ao originalmente previsto, foi encaminhada a um hotel próximo ao
aeroporto, recebendo posteriormente a informação de que o voo remarcado atrasaria
por mais duas horas. Alega ainda que recebeu apenas um café da manhã durante todo
o período de espera. Assim, em razão desses transtornos e pelo atraso de 14 horas e
meia na chegada ao destino final (Belo Horizonte) em relação ao originalmente
contratado, pretende o ressarcimento a título de danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova nos moldes estabelecidos
pelo Código de defesa do consumidor.
A requerida foi citada e apresentou contestação às fls. 32/53,
alegou, em resumo, que o cancelamento do voo da autora decorreu de problemas
meteorológicos que acarretaram em mau tempo na região do aeroporto de origem e
dificultaram pousos e decolagens, provocando, assim, um alto índice de tráfego na
malha aeroviária, de forma que adveio, portanto, de força maior, o que afastaria o
dever de indenizar. Disse ter disponibilizado assistências quanto à alimentação,
acomodação em hotel e transporte bem como ter cumprido com a obrigação
realocando os passageiros para voo mais próximo possível. Afirmou ainda, que a
autora não trouxe aos autos qualquer comprovação dos alegados danos, sem haver
qualquer dano material a indenizar. Pleiteia, portanto, pela improcedência da ação.
A sentença julgou procedente em parte o pedido para
condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor o qual deverá ser atualizado pela tabela prática de débitos
judiciais do Tribunal de Justiça desde a data desta sentença (Súmula no 362 do STJ) e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Vencida, pagará a ré as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017668-94.2019.8.26.0003 -Voto no 27.322
4
despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo, nos termos do artigo
85, § 2o, do CPC em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Contra o referido decisum, insurgiu-se a requerente nesta
oportunidade.
O apelo da autora cinge-se ao pedido de majoração do valor da
indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.
No caso em exame, restou bem reconhecida a falha na
prestação de serviços da companhia aérea, o dano moral restou caracterizado, em
razão dos aborrecimentos e constrangimentos decorrentes do atraso vivenciado.
Como bem pontuou o magistrado: “Nesse sentido, não
prospera a alegação da ré de que o referido cancelamento teria ocorrido por motivo
de caso fortuito, na medida em que eventuais más condições climáticas caracterizam
fortuito interno, abrangido pelo risco inerente à atividade econômica desempenhada
pela ré, não sendo apto a afastar a sua responsabilidade pelo evento narrado. Afinal,
trata-se de algo programado e previsível, portanto, não se tratando de surpresa para
ré, que já deveria contar com esse tipo de acontecimento. Em outras palavras, a
responsabilidade da ré pelos danos causados a seus consumidores ou terceiros em
decorrência do fornecimento de seus serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Assim, a ré somente poderia, eventualmente,
isentar-se de responsabilidade, caso demonstrasse alguma das hipóteses previstas no
§3o do art. 14 do mencionado diploma legal, prova esta que não foi realizada
satisfatoriamente.” (fls. 107/108).
Certo é que o longo período de atraso, acarretou à autora
evidentes constrangimentos, para além de meros aborrecimentos, segundo as regras
ordinárias de experiência, sendo devida a correspondente reparação pecuniária, como
bem reconhecido em sentença.
Nesse contexto, configurado o dano moral e o dever de
indenizar, passa-se à análise do quantum devido a título de indenização pecuniária.
Quanto ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, por
não existir um critério legal, objetivo e tarifado para a sua aferição, as situações
devem ser analisadas em concreto, de acordo com as peculiaridades que se
apresentam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017668-94.2019.8.26.0003 -Voto no 27.322
5
O doutrinador Antonio Jeová Santos ensina:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem
soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto
primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção
matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança;
porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma
completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”
(...) “Por isso, na motivação da sentença, deve especificar claramente
quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao montante
determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso
concreto”.1
A indenização por danos morais deve servir aos propósitos de
reparação à vítima, punição ao ofensor e, também, para desestimular a reiteração do
ato ilícito que provocou tais danos, razão pela qual deve ser arbitrada com equilíbrio
e proporcionalidade, evitando-se a ocorrência de enriquecimento sem causa daquele
que a recebe e, inversamente, o empobrecimento, também ilícito, de quem a paga.
De fato, o valor da indenização por danos morais, arbitrada na
sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece ser majorado.
Em razão do evento danoso, notadamente considerando que no
caso concreto houve um atraso de 14 horas e meia na chegada ao destino final, deve
a condenação se mostrar apta a reparar o constrangimento moral experimentado pela
autora, assim como deve servir de punição à ofensora, desestimulando-a da prática de
novas condutas lesivas.
Dentro do contexto fático apresentado nos autos, pautando-se
pelos critérios de equidade, que levam em consideração a posição social da ofendida,
o comportamento da ofensora, a gravidade da conduta e o caráter punitivo da
indenização, o valor de R$ 10.000,00 revela-se mais adequado a reparar os
infortúnios sofridos pela autora, sem causar-lhe enriquecimento ilícito, servindo
também de desestímulo à ofensora de praticar condutas tais como a narrada nestes
autos, além de ser condizente com as peculiaridades do caso, atendendo aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim, devem ser majorados os honorários advocatícios, em
1 Dano Moral Indenizável 2a Edição pp. 165/167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017668-94.2019.8.26.0003 -Voto no 27.322
6
favor do patrono da autora-apelante.
No caso em tela, a quantia fixada pelo magistrado a tal título (10%
do valor da condenação) se mostra desproporcional ao trabalho realizado pelo causídico.
Apesar de se tratar de causa desprovida de complexidade, o
montante arbitrado na sentença não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo
patrono da autora, de modo que deve ser fixado de acordo com o que estabelece o art. 85, §§
2o e 8o do CPC, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo 2o do mesmo diploma
legal.
Dessa forma, de rigor a modificação da verba honorária
anteriormente arbitrada, devendo ser majorada para 20% sobre o valor da atual
condenação. Tal quantia atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
tendo em vista se tratar de causa de baixa complexidade e levando-se em conta o grau de
zelo e o tempo despendido para o desempenho de sua atividade, esse valor se mostra
adequado à remuneração do advogado.
Merece, portanto, a sentença ser reformada em parte, para o
fim de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação do
presente acórdão e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados desde o
evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como para majorar os honorários
advocatícios, em favor do patrono da autora para 20% sobre o valor da atual
condenação, já considerando os honorários recursais. Mantidos os demais termos da
sentença, tal como prolatada.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator